Tribunal: TJSP
Processo: 1001927-97.2014.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000365980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001927-97.2014.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EBER
BITES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente
o Acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001927-97.2014.8.26.0032 -Voto no 36.110c
2
VOTO No: 36.110c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1001927-97.2014.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. SONIA CAVALCANTE PESSOA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: EBER BITES
AÇÃO ACIDENTÁRIA Autos encaminhados ao relator
para reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo STJ no sentido de que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária
(art. 1.040, inciso II, do novo CPC)
Adequação do
acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no
905 STJ), porém até junho/2009, passando então a ser
aplicado o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no
julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema
no 810) Acórdão parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 87/89, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Eber Bites, condenando o INSS a
pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir do dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença; mais abono anual; atualização monetária na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97; e honorários advocatícios de 15% sobre o
valor da condenação, considerando-se apenas as parcelas vencidas até a
sentença (Súmula no 111 do STJ).
O v. acórdão de fls. 115/118, por votação unânime negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001927-97.2014.8.26.0032 -Voto no 36.110c
3
provimento à apelação autárquica e deu provimento em parte ao recurso oficial.
Interpostos recurso extraordinário e especial, a Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp
1.492.221/PR (Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção
monetária e aos juros de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator,
conforme o disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a
questão, nos termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre anotar que
a orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com o
precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência da
Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às decisões
dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária de
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
No caso dos autos, considerado o termo inicial do benefício
(01/05/2014), a correção dos valores em atraso será feita com base no que foi
definido no referido RE 870.947/SE, na medida em que a aplicação do INPC
alcança débitos previdenciários posteriores à vigência da Lei no 11.430/06, porém
só até junho/2009.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital